Tribunal: TJMT
Processo: 1001501-23.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001501-23.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – SINOP
Agravante: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Agravado: ESPÓLIO DE JESSY JÂNIO DE MEDEIROS
Número do Protocolo: 1001501-23.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Cobrança c/c Indenização Decorrente de Enriquecimento Sem Causa”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0012642-31.2010.8.11.0015), proposto contra a agravante por JESSY JÂNIO DE MEDEIROS, processualmente sucedido pelo seu Espólio, homologou “a memória de cálculo de liquidação da dívida apresentada pelo exequente” e intimou a Concessionária/executada “para que, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie o cumprimento da obrigação, depositando em Juízo, o valor da totalidade da dívida, sob pena de penhora de bens”, rejeitando a tese de que houve “indevida cobrança de multa de 10% e honorários de 10%, com suposto fundamento no art. 523, §1o, CPC, já que o débito se encontrava garantido por seguro garantia”, repetindo afirmação exposta em decisão anterior, no sentido de que “a garantia do juízo por apólice de seguro não equivale a pagamento voluntário e não isenta o devedor do pagamento da multa e honorários” (cf. Id. no 81972763 - Pág. 42 e 80/81 dos autos de origem).
A Concessionária/executada/agravante reafirma que, “antes de apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, (...) ofertou seguro garantia, no valor de R$ 868.925,10, correspondente ao montante atualizado da dívida à época (abril de 2019), acrescido de 30%, conforme art. 835, § 2o do CPC”, e repete que “não há qualquer justificativa para a manutenção da multa e dos honorários advocatícios”, insistindo em que “o seguro fiança equivale a depósito em dinheiro”, e em que, assim, “também se presta a estancar a multa e honorários do art. 523 do CPC” (sic – cf. Id. no 116821499 - Pág. 6).
Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso “a fim de obstar que o agravado efetue o levantamento do valor depositado (...) na origem”, e, ao final, seu provimento “para cassar a decisão que homologou os cálculos do agravado” (sic – cf. Id. no 116821499 - Pág. 9).
É o breve relatório.
A atribuição de efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional sobre o acerto ou desacerto técnico da decisão agravada homologar a memória de cálculo com incidência dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, e intimar a Concessionária/executada/agravante para pagamento da “totalidade da dívida, sob pena de penhora de bens”, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado.
Aliás, nem mesmo a Concessionária/recorrente soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se às alegações genéricas de que “a cobrança indevida e ilegal de multa e honorários causará o enriquecimento ilícito do agravante” e de que o perigo da demora “reside no fato de a Energisa estar sujeita a sofrer danos em seu patrimônio mesmo tendo oferecido seguro garantia idôneo equivalente a dinheiro em momento oportuno”, e “corre o risco de nunca mais reaver o valor relativo a multa e honorários” (sic – cf. Id. no 116821499 - Pág. 9), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano decorre do simples prosseguimento da tramitação do feito sem acolhimento de seu pedido.
Em outras palavras, afirma que o perigo da demora seria ínsito à própria decisão agravada, argumentação reflexiva essa que, relembro, é insuficiente para a finalidade colimada, porque, do contrário, haveria atribuição indiscriminada de efeito suspensivo a todo e qualquer recurso interposto contra toda sorte de determinação judicial, especialmente no processo executivo.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator